Tribunal: TJSP
Processo: 1503779-25.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação criminal – Júri – Homicídio tentado – Sentença condenatória – Recurso defensivo apenas no tocante à dosimetria da pena – Soberania dos vereditos do Conselho de Sentença – Efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri adstrito aos fundamentos da sua interposição, a teor da Súmula no 713 do C. STF – Primeira fase - Pena-base fixada no patamar mínimo legal - Segunda fase -

Ementa:
Apelação criminal – Júri – Homicídio tentado – Sentença condenatória – Recurso defensivo apenas no tocante à dosimetria da pena – Soberania dos vereditos do Conselho de Sentença – Efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri adstrito aos fundamentos da sua interposição, a teor da Súmula no 713 do C. STF – Primeira fase - Pena-base fixada no patamar mínimo legal - Segunda fase - Reconhecida a atenuante da confissão espontânea sem reflexos na pena, eis que as atenuantes não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme reiterada jurisprudência – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça - Terceira fase – Privilégio – Pretendida a redução da pena na fração máxima – Descabimento – Ação desproporcional ao comportamento da vítima e menor relevância do valor moral envolvido no crime - Regime fechado mantido, nos termos do artigo 33, §2o, "a" do CP – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ou sursis penal, por ausência dos requisitos legais – Recurso improvido.